Tribunal: TJSP
Processo: 0000234-58.2019.8.26.0699
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0000234-58.2019.8.26.0699, da Comarca de Salto de Pirapora, em
que é apelante JOÃO BRÁZ DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente) E FRANCISCO
BRUNO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000234-58.2019.8.26.0699 - Comarca de Salto de Pirapora
2/7
Apelação Criminal no 0000234-58.2019.8.26.0699
Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Pirapora - SP
Apelante: João Bráz de Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juíza de 1a Instância: Thais Galvão Camilher
Voto no 14.804
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - Crime praticado
com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes -
Autoria e materialidade do delito bem demonstradas - Prova
suficiente para o decreto condenatório - Pena e regime
prisional aplicados com critério e conservados - Recurso não
provido.
Cuida-se de recurso de apelação da sentença de fls. 309/317,
cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a ação penal e
condenou o réu João Bráz de Lima como incurso nas penas do artigo 157, § 2o,
inciso II, e § 2o - A, inciso I, do Código Penal, a cumprir, em regime inicial
fechado, 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais o pagamento
de 11 (onze) dias-multa, no piso legal; absolvendo o corréu Arilson de Almeida
Freitas dessa mesma imputação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal.
Inconformado, o réu apela buscando a absolvição por falta de
provas. Do contrário, requer o afastamento da majorante do emprego de arma,
além da redução da pena imposta (fls. 349/356).

O recurso foi recebido (fl. 344) e regularmente contrariado
(fls. 364/371).
A
Procuradoria
Geral
de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do apelo (fls. 377/381).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000234-58.2019.8.26.0699 - Comarca de Salto de Pirapora
3/7
É o relatório.
O recurso não procede.
Ficou demonstrado nos autos que o réu João Bráz de Lima,
no dia 21 de junho de 2018, por volta de 15h15, na Rua Francisco de Barros Leite
no 351, na Vila Santa Isabel, na cidade e Comarca de Cândido Salto de
Pirapora/SP, previamente ajustado com outros três indivíduos não identificados,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para
eles, a quantia de R$ 5.589,36 (cinco mil quinhentos e oitenta e nove reais e
trinta e seis centavos) em dinheiro, de propriedade da empresa-vítima "Posto de
Atendimento do Banco do Brasil", localizada no interior da agência dos Correios.
A materialidade do delito está consolidada pelo boletim de
ocorrência de fls. 109/110, apreensão descrita a fl. 123, laudo de fls. 98/108, além
da prova oral coligida.
A autoria é igualmente induvidosa.
Na delegacia, o apelante permaneceu silente (cf. declarações
de fl. 94).
Em juízo, falou que está sendo injustamente acusado por ter
sido preso praticando um roubo na cidade de Araçoiaba da Serra/SP (fl. 307).
Sucede, no entanto, que a prova dos autos apurou a
responsabilidade dele pelo grave crime que lhe é irrogado na denúncia.
Realmente, o ofendido Valdir Ribeiro reconheceu o réu em
juízo como um dos autores do roubo, assim como já havia feito em solo policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000234-58.2019.8.26.0699 - Comarca de Salto de Pirapora
4/7
por fotografia (fl. 69). Afirmou que, na data dos fatos, estava na cozinha da
agência, quando ele ingressou e questionou da existência de sistema de
segurança, além de indagar acerca do gerente do local. Mencionou que viu um
outro indivíduo mais baixo portando uma arma de fogo (fl. 305).
Já a outra vítima Jéssica de Almeida acrescentou que, na
data dos fatos, os assaltantes entraram na agência pulando o balcão. Segundo
ela, como o gerente percebeu a ação, conseguiu deixar o local com outro
funcionário pela porta lateral. Um deles notou essa fuga e determinou aos demais
que fossem rápidos na ação. Explicou que outros funcionários mencionaram o
emprego de armas de fogo. Afirmou, ainda, que, em solo policial, reconheceu os
acusados fotograficamente (fl. 306).
E, consoante reiteradamente tem decidido a jurisprudência,
em delitos de roubo, onde normalmente estão presentes apenas os agentes ativo
e passivo da infração, a palavra da vítima é de fundamental importância na
solução da questão. Na medida em que segura, coerente e sem desmentidos, o
que cumpre é aceitá-la sem restrições, eis que não teria o ofendido razões para,
levianamente, acusar um inocente.
Percebe-se, assim, que restou demonstrado, de maneira
inequívoca, que o réu foi mesmo um dos autores do roubo que lhe foi irrogado na
denúncia.
Registre-se, ainda, por oportuno, que a alegação de que não
há prova suficiente para o decreto condenatório, na medida em que a palavra da
vítima deve ser recebida com extrema cautela, em nada compromete o conjunto
probatório, visto que especialmente Valdir foi firme e coerente ao reconhecer o
apelante em juízo, não havendo o mínimo indício de que teria sido sugestionado
por quem quer que seja.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000234-58.2019.8.26.0699 - Comarca de Salto de Pirapora
5/7
Ressalte-se, também, que o reconhecimento fotográfico
realizado na delegacia, além de prescindir de prévia formalidade legal, tem
eficácia jurídica suficiente para legitimar o édito condenatório quando apoiado em
outros elementos de convicção, como no caso em apreço, em que o
reconhecimento foi renovado em juízo.
Como
se
sabe,
os
reconhecimentos
não
precisam
necessariamente observar o disposto no artigo 226 do Código de Processo
Penal, conforme se depreende da leitura desse dispositivo legal, já que a
colocação do agente junto a outras pessoas deve ser feita "se possível" (cf.
nesse sentido: RT 711/331).
As majorantes (emprego de arma de fogo e concurso de
pessoas), de igual forma, restaram bem demonstradas no caso, já que a prova
apurou que o apelante estava vinculado com outros três indivíduos, cada qual
exercendo uma função pré-determinada para a prática da subtração, bem como
fizeram uso de ao menos uma arma de fogo para ameaçar as vítimas.
É irrelevante, de outra parte, que essa arma não tenha sido
apreendida e periciada posteriormente, eis que a jurisprudência admite o
reconhecimento dessa causa de aumento de pena, ainda que comprovada
apenas por prova oral, como na hipótese dos autos, pois a ausência de
apreensão e perícia da arma usada no crime é insuficiente para descaracterizá-la.
A propósito, esse é o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: "HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE
ARMA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. ADMISSIBILIDADE
DA PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTE NEGATIVO. COMPENSAÇÃO
DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DE CONFISSÃO
ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. 1. Segundo a orientação prevalente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000234-58.2019.8.26.0699 - Comarca de Salto de Pirapora
6/7
Terceira Seção desta Corte, originada a partir do julgamento dos EREsp-
961.863/RS (julgado em 13.12.2010), para a incidência da majorante prevista
no art. 157, § 2o, I, do Código Penal, não há a necessidade de apreensão da
arma e submissão à perícia. 2. Em casos que tais, o efetivo emprego do
artefato pode ser comprovado por outros meios, tais como as declarações
da vítima ou depoimento de testemunhas..." (HC 197.118/AC, Rel. Ministro Og
Fernandes, Sexta Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 27/04/2011).
Logo, a condenação do apelante, nos moldes do reconhecido
na sentença recorrida, era mesmo a solução correta para o caso em questão.
A pena foi aplicada com critério e merece ser conservada.
Na primeira fase, a base foi aumentada, na fração de 1/6 (um
sexto), em razão de o crime ter sido praticado em concurso de pessoas, por
indicar reprovabilidade acentuada na conduta, considerando, sobretudo, o
elevado número de agentes (quatro), cabendo ressaltar que tal circunstância não
foi valorada novamente na terceira etapa, o que afasta a alegação da defesa de
ocorrência de bis in idem.
Na etapa intermediária, por força da comprovada reincidência
do apelante (cf. certidão de fls. 300/301 e artigo 61, inciso I, do Código Penal),
incidiu novo aumento, na mesma fração de 1/6 (um sexto); e, na derradeira fase,
pela presença da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo (§ 2o -
A, inciso I), elevada em mais 2/3 (dois terços), resultando, assim, na pena final de
09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, mais o pagamento de 11
(onze) dias-multa, no piso legal, à míngua de outras modificadoras, não
comportando, portanto, qualquer reparo.
O regime inicial fechado, estabelecido na origem, deve ser
preservado, único cabível ao caso concreto, em razão do montante da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação Criminal no 0000234-58.2019.8.26.0699 - Comarca de Salto de Pirapora
7/7
corporal aplicada, além da circunstância judicial negativa e da comprovada
reincidência do réu, a demonstrar maior periculosidade, já que a condenação
anterior e definitiva não foi suficiente para frear seus impulsos antissociais (cf.
artigo 33, § 2o, alínea "a", e § 3o, do Código Penal); tanto sequer foi questionado
pela defesa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator